Tribunal: STF
Processo: Rcl 66373
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Marcus Vinícius de Sousa alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010708-50.2019.5.03.0062, descumprido o decidido pelo Supremo no julgamento da ADI 5.677.

O reclamante alega possuir direito ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que teriam sido deferidos em sentença transitada em julgado. Aduz que a condenação não poderia ter sido modificada em execução, para fazer incidir o entendimento firmado no julgamento da ADI 5.677, sob pena de ofensa à coisa julgada. 

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.

Esta Suprema Corte, na ADI 5.766, Relator o ministro Alexandre de Moraes, julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade do caput e § 4º do art. 790-B e do § 4º do art. 791-A, da CLT.   Confira-se a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.
(ADI 5.766, Relator p/ acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.05.2022)

Assim, foi declarada inconstitucional a presunção da perda da condição de hipossuficiência econômica, para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, sem a afetiva a comprovação de eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.

O órgão reclamado, por sua vez, dispôs sobre honorários advocatícios nos seguintes termos:

Insurge-se o autor contra a execução dos honorários advocatícios apurados em favor dos procuradores da reclamada, ao argumento de que o resultado do julgamento da ADI 5766 implica reconhecimento da suspensão de exigibilidade da parcela.
Examino.
Primeiramente, rejeito a alegação de preclusão apresentada em contraminuta, pois, nos termos da Súmula 214 do TST e da OJ 28 das Turmas deste Regional, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 5bfaed3) possui natureza interlocutória e irrecorrível, justamente porque a apreciação definitiva da matéria se dá por meio do julgamento de embargos à execução.
Ultrapassado esse ponto, cumpre observar que a suspensão de exigibilidade dos honorários advocatícios devidos por beneficiário da justiça gratuita decorre de expressa disposição legal (§ 4º do art. 791-A da CLT), o que lhe confere a natureza de matéria de ordem pública, razão pela qual não depende de declaração expressa no título judicial.
Destarte, o trânsito em julgado da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que desacompanhada de explicitação da suspensão de exigibilidade da parcela, não produz o efeito de impedir o requerimento respectivo na fase de execução, com amparo no § 4º do art. 791-A da CLT.
A aplicação do referido dispositivo legal deve, por outro lado, observar o julgamento da ADI 5766, que julgou inconstitucional a expressão "desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa", até porque a matéria é de natureza processual, de modo que a análise dos pressupostos da suspensão é regida pelo princípio tempus regit actum, de modo que a observância da redação resultante da exclusão do trecho aludido não configura aplicação retroativa da decisão proferida pelo STF.
Destarte, sendo o reclamante beneficiário da justiça gratuita (ID eb67563, p. 8), a suspensão de exigibilidade dos honorários advocatícios por ele devidos somente pode ser afastada na hipótese de demonstração de que "deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade"(§ 4º do art. 791-A da CLT), o que não ocorre no caso dos autos, que não contém quaisquer elementos probatórios nesse sentido, valendo reiterar que, conforme decidido pelo STF, é vedado o afastamento da gratuidade judiciária com base na obtenção, por si só, de créditos suficientes para suportar a despesa.
Dou, pois, provimento ao agravo interposto para reconhecer a suspensão de exigibilidade dos honorários advocatícios devidos pelo autor e, por conseguinte, afastar a autorização de dedução dos valores respectivos dos créditos por ele obtidos em juízo.
CONCLUSÃO
Conheço do agravo interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer a suspensão de exigibilidade dos honorários advocatícios devidos pelo autor e, por conseguinte, afastar a autorização de dedução dos valores respectivos dos créditos por ele obtidos em juízo. Recurso isento de custas, na forma do art. 789-A, caput, c/c 790-A, caput, da CLT.

O reclamante alega violada, na hipótese, coisa julgada, aduzindo que a sentença condenatória em honorários foi reformada somente na fase de execução.  

À toda evidência, a alegação de coisa julgada não tangencia o decidido na ADI 5.766, na qual não firmado entendimento sobre o tratamento a ser dado aos processos já transitados em julgado. 

Ademais, a ADI 5.766 versa tão somente sobre a constitucionalidade da presunção da perda da condição de hipossuficiência econômica e o reclamante se insurge contra a suspensão da exigibilidade do pagamento de honorários, discussão que não possui identidade temática com o paradigma.

Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 8 de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente